Tribunal: TJSP
Processo: 1003893-12.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Cancelamento de três voos seguidos e chegada ao destino 48 horas após o contratado – Quantum da indenização por danos morais mantido por condizente com o evento danoso – Honorários advocatícios majorados (CPC, art. 85, § 2o e incisos) – Sentença parcialmente modificada – Recurso

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Cancelamento de três voos seguidos e chegada ao destino 48 horas após o contratado – Quantum da indenização por danos morais mantido por condizente com o evento danoso – Honorários advocatícios majorados (CPC, art. 85, § 2o e incisos) – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.